Tribunal: TJDFT
Processo: 0726523-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença requerido por JOÃO PAULO FRANCO PEDREIRA (processo n.o 0023511-45.2016.8.07.0018), acolheu, em parte, a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante/executado, para determinar que o débito exequendo deve ser atualizado pelo INPC, e determinou sua intimação para o pagamento do valor remanescente. Deferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (ID 28294489). Agravo interno interposto pelo agravado/exequente, por meio do qual busca o levantamento do valor incontroverso depositado na origem (ID 28634624). Contrarrazões ao agravo interno (ID 29626131), por meio das quais o agravante/executado concorda com a liberação do valor incontroverso em favor do exequente. É o suficiente relatório. DECIDO. Recebo o agravo interno de ID 28634624 como pedido de reconsideração. Verifico a existência de consenso entre as partes quanto ao levantamento pelo exequente do valor incontroverso depositado na origem. Atenta aos princípios da celeridade, da efetividade, da razoável duração do processo e da economia processual, defiro o levantamento, pelo exequente, do valor incontroverso depositado na origem (R$78.536,60 - setenta e oito mil quinhentos e trinta e seis reais e sessenta centavos). COMUNIQUE-SE o teor desta decisão ao Juízo de origem. À Secretaria para que retifique a autuação do feito para a classe Agravo de Instrumento. Após, retornem os autos conclusos para análise do mérito do agravo de instrumento. Publique-se.